Tribunal: TJDFT
Processo: 0729115-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO QUE ATUA DE FORMA PESSOAL NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. COAUTORIA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. VERIFICADA. RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABÍVEL. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A empresa ré é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo como incorporadora imobiliária. Quanto à autora, trata-se de pessoa física, destinatária final do produto vendido, que se enquadra no conceito padrão de consumidora (art. 2o, caput, do CDC). O CDC, embora se aplique a toda e qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo, não exclui a incidência simultânea de outras normas jurídicas. Daí a ideia doutrinária de diálogo das fontes, ou seja, a interpretação e aplicação harmônica (diálogo) de diferentes normas (fontes) a determinado suporte fático.
2. O art. 927 do Código Civil-CC define a responsabilidade solidária de todos os autores do ato ilícito pela reparação do dano. O art. 275 prevê a faculdade do credor de escolher contra quem deseja demandar, dentre os devedores solidariamente obrigados (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal - STF).
3. A hipótese fática justifica a responsabilidade pessoal do sócio, que é o único proprietário da empresa ré. O réu não atuou como mero representante da pessoa jurídica, mas como parte de fato do negócio celebrado, já que recebeu valores em sua conta pessoal durante a extensão do contrato. Assim, há legitimidade passiva do sócio.
4. Em caso de culpa do prestador, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o consumidor possui direito à rescisão do acordo, com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos (art. 475 do Código Civil – CC).
5. É incontroverso o inadimplemento dos réus. O caso vai além do simples descumprimento contratual. A evicção do bem e a ausência de qualquer informação quanto ao estado de insolvência da incorporadora evidencia a ocorrência de grave violação dos direitos do consumidor, sobretudo quanto ao seu direito à informação (art. 6 do CDC).
6. O contrato deve ser rescindido, ante o inadimplemento verificado, com devolução dos valores pagos e incidência dos encargos contratuais. Trata-se de aplicação direta do art. 475 do CC.
7. Recurso conhecido e não provido.